Tribunal: TJPA
Processo: 0802860-71.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802860-71.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SANDRA NAZARE CHAGAS DO CARMO

AGRAVADO: DJAN DA COSTA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0802860-71.2023.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SANDRA NAZARÉ DIAS CHAGAS

ADVOGADO:

FERNANDO DO VALE JÚNIOR – OAB/PA 7.855

AGRAVADO:

DJAN DA COSTA BATISTA

ADVOGADO: VALÉRIA DA SILVA FEITOSA – OAB/PA 23.578

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO COM VÁRIAS CONTAS BANCÁRIAS ATIVAS COM DEPOSITOS IMPORTANTES, APLICAÇÕES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS

AUTORIZAM A PENHORA DE VALORES, POIS DESÁGUAM NA EXCEÇÃO DO ARTIGO 833,§2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
A impenhorabilidade de 40(quarenta) salários mínimos ocorre quando for a única fonte de renda e investimento do Executado. Mas, se existirem comprovadamente demais

contas bancárias ativas com

movimentações recorrentes, investimentos e aplicações, executa-se o regramento geral e afasta-se a má-fé e o abuso do direito de defesa, eis ser notório o corredor econômico diferenciado em que se

encontra o Executado a lhe capacitar ao perfeito adimplemento do débito exequendo.

2.

Litigância de má-fé presente

ante a interposição de recurso protelatório, objetivando retardar o andamento do processo dado a fato tido

como incontroverso.

3
Recurso de

Agravo Interno em

Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0802860-71.2023.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SANDRA NAZARÉ DIAS CHAGAS

ADVOGADO:

FERNANDO DO VALE JÚNIOR – OAB/PA 7.855

AGRAVADO:

DJAN DA COSTA BATISTA

ADVOGADO: VALÉRIA DA SILVA FEITOSA – OAB/PA 23.578

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SANDRA NAZARÉ DIAS CHAGAS,
nos autos da Ação Judicial que lhe move
DJAN DA COSTA BATISTA,
interpôs

Agravo Interno em

Agravo de Instrumento contra Monocrática (Vide PJe ID 12818741, páginas 1-10), que

conheceu do Recurso, negando-lhe provimento, mantendo a hostilizada irretocável.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. ARTIGO 833, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 “ O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .” Inteligência do artigo 833, §2º, do Código de Processo Civil. 1.1 A exclusão de impenhorabilidade sobre valores não excedentes a 50(cinquenta) salários mínimos vigentes encontrados em conta poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda ocorre diante da comprovação de má-fé, abuso ou fraude segundo análise do caso concreto ou quando constatada não ser a única fonte de renda. 1.2 Executado que detém várias contas bancárias, com valores flutuantes e importes que claramente satisfazem a execução, desaguam na exceção à impenhorabilidade a permitir a constrição, bloqueio e liberação dos valores à dívida correspondente.

2 Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido, monocraticamente.

Em razões recursais,
SANDRA NAZARÉ DIAS CHAGAS

sustenta que:

” III - DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA Analisando-se detidamente os autos, verifica-se claramente que foi bloqueada quantia pertencente à agravante que se encontravam em conta de aplicação financeira, inferior a 40(quarenta) salários mínimos, tais fatos são incontroversos nos autos.

Com efeito, a eminente relatora ao apreciar o agravo de instrumento defendeu a tese de que se a agravante dispõe de mais de uma conta bancária com saldos positivos correta a penhora contida nos fundos de investimento, pois se trata de crédito de natureza alimentar do agravado.

Destarte, não pode prosperar a decisão agravada " com a devida vênia" tal entendimento viola a jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que entende ser impenhorável quantia seja em que conta estiver depositada, contanto que seja inferior a 40(quarenta) salários mínimos como é o caso dos autos, razão pela qual a decisão emanada da eminente relatora é manifestamente contrária à Jurisprudência Consolidada do Colendo STJ, em que pese os doutos e respeitáveis argumentos contidos na decisão monocrática.

Neste sentido, a r. decisão agravada foi manifestamente contrária à Jurisprudência do Colendo STJ, que entende que quantia inferior a 40(quarenta) salários mínimos que estejam depositadas em conta corrente, poupança ou aplicação financeira, são impenhoráveis, conforme os seguintes arestos

(...)

Desta forma, não pode prosperar "data vênia" a decisão monocrática, uma vez que prevalece entendimento jurisprudencial do Egrégio STJ pela impenhorabilidade do limite de valores depositados na conta do réu ou devedor até o montante correspondente a 40(quarenta) salários, sendo irrelevante o fato de se tratar de crédito de natureza alimentar, o que prevalece é o limite correspondente a 40(quarenta) salários mínimos seja em que conta estiver depositada(poupança, corrente ou aplicação financeira).

Da mesma forma, afigura-se irrelevante o fato da agravante dispor de mais de uma conta bancária com saldos positivos a justificar a constrição judicial, os valores contidos nas demais contas são bem inferiores ao crédito do agravado, além dos valores bloqueados serem inferiores a 40(quarenta) salários mínimos de forma que não pode prosperar "data vênia" a decisão monocrática que é contrária à Jurisprudência Consolidada do Colendo STJ, conforme o seguinte aresto:

(...)

Assim, a Jurisprudência do Colendo STJ considera impenhorável quantia inferior a 40(quarenta) salários mínimos seja em que conta estiver, não há qualquer restrição se o devedor dispõe de outras contas, de forma que deve prevalecer o comando contido na jurisprudência consolidada do Colendo STJ, onde a lei ou a jurisprudência aq2 consolidada não distingue, não cabe "data venina" ao intérprete distinguir, sob pena de violação ao art. 833, IV e X c/com parágrafo segundo do CPC. Assim, merece ser reformada a decisão monocrática que decidiu de forma contrária à jurisprudência consolidada do Colendo STJ, devendo ser PROVIDO O AGRAVO INTERNO PARA QUE SEJA LIBERADO O VALOR BLOQUEADO EM FAVOR DA AGRAVANTE.”

E, ao final, requer:

“
DIANTE DO EXPOSTO, REQUER-SE O CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO PARA QUE SEJA LIBERADO O VALOR BLOQUEADO EM FAVOR DA AGRAVANTE JÁ QUE SE TRATA DE QUANTIA IMPENHORÁVEL, EIS QUE INFERIOR A 40(QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS E ESTÁ DEPOSITADA EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SENDO IRRELEVANTE A NATUREZA DA CONTA (POUPANÇA, CORRENTE, FUNDO DE INVESTIMENTO OU ATÉ MESMO PAPEL MOEDA).”

“(Pje ID 12895265, páginas 1-4).

Contrarrazões apresentadas, aduzindo
DJAN DA COSTA BATISTA

os seguintes argumentos:

“
DA DECISÃO A r. sentença deve ser mantida em sua integralidade, conforme já alegado anteriormente, pelos fatos e fundamentos já explanados no decorrer do processo. A requerente interpôs Agravo de Instrumento apenas para atrasar o pagamento que é direito e reconhecido por este juízo desde 2010 quando prolatou a sentença. Alegou tão somente que valor bloqueado é de natureza alimentar e que foi bloqueado é inferior a 40 salários mínimos que se encontrava em aplicação financeira, porém, sem juntar qualquer tipo de prova. Ora Excelência, vale ressaltar que a sentença foi prolatada em 2010 com o transito em julgado do processo em 2016, com os seguintes termos:

(...)

Porém, até o presente momento a requerente vem tentando ludibriar o processo para não fazer o pagamento que é devido ao requerido. E agora, mais uma vez se utilizando de recurso meramente protelatório para não pagar mais uma vez o que deve, conforme cálculo atualizado em fevereiro do corrente ano, qual seja, o valor de R$ 11.685,15 (tabela abaixo)

(...)

DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. DA MULTA DO ART. 1021, §4 DO CPC. Resta demonstrado que o pedido feito pela Agravada, possui embasamentos fáticos e jurídicos, devendo o mesmo ser mantido até o presente momento. Conforme dispõe o artigo 917 do CPC, no caso em comento, é exigível a obrigação pelo pagamento pretendido pelo Agravado, nos termos do que restou demonstrado nos autos. Portanto, diante dos fatos aqui narrados e, considerando-se também a Inicial, nos quais, ressaltam-se, já foram proferidas as sentenças, podendo este MM. Juízo autorizar o bloqueio de valores nas contas da Agravante, tendo em vista a flagrante ilegalidade de tal medida, ferindo de morte os direitos d ora Agravado. Por derradeiro, deve a Agravante ser condenada por litigância de máfé, nos termos do art. 79 do CPC, bem como condenada ao pagamento de todas as custas e despesas processuais que envolvam a presente lide, inclusive ao pagamento de honorários advocatícios. Além das questões elencadas acima, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1021, §4° do CPC, o qual diz que sendo o agravo interno declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. “

.”

E, ao final,requer:

“ Diante de todo o exposto, requer que esse Egrégio Tribunal de Justiça NEGUE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO interposto por SANDRA NAZARÉ DIAS CHAGAS e que seja mantida a respeitável sentença proferida em todos os seus termos, como forma de inteira J U S T I Ç A, caráter inibitório de condutas lesivas e caráter também educativo; bem como que seja aplicada multa prevista no art. 1021,§4° do CPC e a litigância de má-fé a Agravante pelo caráter protelatório que vem sendo praticado em todos os atos processuais
.
”
(Pje ID

92480434,

páginas 1-5).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Eis a fundamentação da Monocrática: “ É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, nos termos do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, decido monocraticamente e de forma direta. O propósito recursal desagua na reforma da decisão hostilizada em um único ponto âmago, a saber: (i) impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente, aplicação financeira e conta poupança enquadrados e quantia inferior a 40(quarenta) salários mínimos vigentes. Da Impenhorabilidade de Bens e Valores - Conta de Investimento e Poupança - Artigo 833 do Código de Processo Civil. O artigo 833 do Código de Processo Civil[2] elenca o rol de bens adjetivados com impenhoráveis, destacando-se entre os eleitos: (...).Exceção à regra segundo o §2º do acima mencionado dispositivo: (...). Dessarte, dois são os fatores legais a indicar a penhorabilidade de dinheiro encontrados em conta poupança, a saber: (i) Valores a pagar verba alimentar, não importando sua origem e (ii) Importâncias excedentes a 50(cinquenta) salários mínimos vigentes. Logo, o não enquadramento nessas hipóteses legais enseja a impenhorabilidade dos valores e, por via de consequência, o desbloqueio via SISBAJUD ou, se já transferido à conta judicial, a liberação ao Executado mediante alvará judicial. Nesse sentir, caminha a jurisprudência. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais recentemente decidiu: (...). Perceba que essa linha de julgado vai ao encontro de decisões do Superior Tribunal de Justiça, que abraçam a regra geral do dispositivo. Eis os recentes julgados: (...)O último julgado, de fato, anuncia o regramento geral, porém destacando as exceções: (i) quando não for a única reserva monetária e (ii) quando comprovado à luz do caso concreto a má-fé, abuso ou fraude da cobrança. No tocante às medidas excepcionais, os nossos Tribunais de Justiça do país já decidiram. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais dessa forma julgou as exceções: (...)Portanto, segundo a legislação processual vigente, impenhoráveis são os valores encontrados em conta poupança, conta corrente, investimentos ou papel-moeda que atingem o limite de 40(quarenta) salários mínimos vigentes, atualmente correspondente a R$ 52.080,00(cinquenta e dois mil e oitenta reais). Porém, se demonstrados que o Devedor possui mais de uma conta bancária com saldo positivo, claramente afastada está a intenção de poupar, desaguando na exceção do artigo 833 do Estatuto Processual Civil. E, sendo falho na identificação dos importes encontrados nas contas bancárias, a exceção está posta. Sob olhar ao caso concreto, vejo que a Agravante SANDRA NAZARÉ DIAS CHAGAS é detentora de contas bancárias nas seguintes Instituições, a saber: (i)Banco BTG Pactual; (ii) Banco XP S.A; (iii)Banco do Estado do Pará; (iv)BTG Pactual Asset Management S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários; (v)Banco Bradesco; (vi)Caixa Econômica Federal; (vii) XP Investimentos CCTVM S/A; (viii)BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Imobiliários S.A e (ix) Itaú Unibanco S.A Essas informações constam da resposta vinda do Sistema SIBAJUD acostado no PJe ID 86070916, páginas 1-4. Perceptível que o cenário financeiro revelado aduz o acerto da antipatizada, uma vez os valores bloqueados não se comportarem como única fonte de renda da Agravante, que não se dispõe em afastar as circunstâncias excepcionais do artigo acima mencionado, desatenção destacada pelo julgador primevo cujo trecho da guerreada agrego como parte integrante da Monocrática: “O art. 833, inciso X do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que: “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos” é IMPENHORÁVEL. A exceção à regra encontra-se prevista no § 2º do art. 833 do CPC, o qual autoriza a penhora de salário em duas situações: 1. Quando se tratar de dívida alimentar: não importa o valor do salário, desde que se respeite 50% (cinquenta por cento) do montante líquido percebido pelo executado; 2. Quando a origem da dívida não for alimentar, o salário somente pode ser penhorado quando o valor líquido ultrapassar os 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Pois bem. A partir dessas breves considerações, entendo que, em que pese as alegações da parte executada, esta não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, eis que sequer juntou aos autos quaisquer extratos bancários que pudessem ratificar a origem e natureza dos valores que sofreram constrição mediante ordem SISBAJUD. Assim sendo, REJEITO a IMPUGNAÇÃO À PENHORA.” ( Pje ID 86070913, página 1). Portanto, conheço do recurso interposto e nego provimento ao Agravo de Instrumento por manter irretocável a decisão antipatizada, nos termos da fundamentação ao norte lançada. Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada. P.R.I. Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juízo a quo com as cautelas legais aos ulteriores de direito. Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe. Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relatora.”

VOTO

PROCESSO Nº

0802860-71.2023.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SANDRA NAZARÉ DIAS CHAGAS

ADVOGADO:

FERNANDO DO VALE JÚNIOR – OAB/PA 7.855

AGRAVADO:

DJAN DA COSTA BATISTA

ADVOGADO: VALÉRIA DA SILVA FEITOSA – OAB/PA 23.578

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

SANDRA NAZARÉ DIAS CHAGAS

centra seus

argumentos recursais em uma única

vertentes, a saber:

impenhorabilidade absoluta de valores até 40(quarentas) salários mínimos, independentemente das diversas contas bancárias que possui.

Vamos então à análise pontual, segundo a premissa eleita.

Dentre o rol de bens tidos como impenhoráveis, preconizado no artigo 833 do Código de Processo Civil, está,
in verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40(quarenta) salários mínimos.”

Anunciando a seguinte exceção ao regramento geral, em seu § 2º,
in verbis
:

“
“§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º.”

Perceba, então, que a regra da impenhorabilidade de valores destinados em poupança alcança o limite de 40(quarenta) salários mínimos vigentes, afastando o regramento geral quando a penhora advir de dívida alimentar e os importes excedentes a 50(cinquenta) salários mínimos.

Dito de outra forma mais pontual. A regra geral é posta para bem longe quando o valor penhorado não advir de uma única
reserva monetária e

quando comprovado, à luz do caso concreto , a má-fé, abuso ou fraude da cobrança.” ( Pje ID 12818741,página 7).

Vou manter esse entendimento, uma vez observar que a Agravante
SANDRA NAZARÉ DIAS CHAGAS
é detentora de diversos relacionamentos bancários e dados investimentos, com valores em curso, os quais marcam a exceção ao regramento geral,
in verbis:

“
Sob olhar ao caso concreto, vejo que a Agravante SANDRA NAZARÉ DIAS CHAGAS é detentora de contas bancárias nas seguintes Instituições, a saber:

(i)Banco BTG Pactual;

(ii) Banco XP S.A;

(iii)Banco do Estado do Pará;

(iv)BTG Pactual Asset Management S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários;

(v)Banco Bradesco;

(vi)Caixa Econômica Federal;

(vii) XP Investimentos CCTVM S/A;

(viii)BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Imobiliários S.A e

(ix) Itaú Unibanco S.A Essas informações constam da resposta vinda do Sistema SIBAJUD acostado no PJe ID 86070916, páginas 1-4.”( Pje ID 12818741, página 8).

Informações essas que estão gravadas na resposta advinda do Sistema SISBAJUD, que acostado no PJe ID 86070916, páginas 1-4.

Frente a esse cenário
, a Agravante incorre em grande equívoco quando deseja a impenhorabilidade de 40(quarenta) SM
[1]
em todas as suas contas bancárias, investimentos e aplicações, pois, se assim for, estaremos alimentando a má-fé e o abuso do direito de defesa, eis ser notório o corredor econômico diferenciado em que se encontra a lhe capacitar ao perfeito adimplemento do débito de R$ 11.658,15(onze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos,
segundo termos insertos no PJe ID 92480434, página 4.

É

preciso ressaltar, que a conferência dos valores bloqueados que atingem a importância exequenda, bem como a adoção dos parâmetros ao desbloqueio de demais importes pertencem ao julgador primevo, limitando-se

a decisão a analisar o enquadramento da situação fática nos

moldes legais acima delineados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
e, por via de consequência
,

mantendo inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura, segundo a fundamentação acima delineada.

E, por entender haver a litigância de má-fé, ante a interposição de recurso protelatório, objetivando retardar o andamento do processo dado a fato que tenho como incontroverso, tenho por aplicar multa

de 2%(dois por cento) do valor corrigido da causa, a indenizar
DJAN DA COSTA BATISTA
dos prejuízos sofridos

e da verba honorária dispensada com a defesa do presente recurso. ( Artigo 81 do CPC).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

SM: salário mínimo
.

Belém, 31/07/2023